Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-82.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM CORROBORAÇÃO EXTERNA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF que condenou o apelante pelos delitos de vias de fato (art. 21, § 1o, da LCP), ameaça (art. 147, § 1o, do CP), desacato (art. 331 do CP) e desobediência (art. 330 do CP), todos no contexto da Lei no 11.340/2006, em concurso material (art. 69, caput, do CP), fixando-lhe pena de 07 meses de detenção, 01 mês e 15 dias de prisão simples e 10 dias-multa, em regime aberto. A sentença não concedeu substituição por pena restritiva de direitos, mas deferiu a suspensão condicional da pena. A Defesa recorre buscando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos permite a condenação do réu pelo crime de vias de fato; (ii) examinar se há elementos suficientes para sustentar a condenação por ameaça; (iii) determinar se a conduta atribuída ao réu configura desacato; e, (iv) analisar se a condenação por desobediência encontra respaldo no conjunto probatório.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição pelo delito de vias de fato impõe-se em razão da ausência de exame de corpo de delito da vítima, inexistência de elementos materiais de corroboração e relato inconsistente quanto à dinâmica das agressões, revelando dúvida razoável quanto à materialidade da contravenção.

4. A condenação pelo crime de ameaça é afastada diante da inexistência de prova mínima de corroboração, ausência de apreensão da suposta arma (faca) e retorno da vítima ao local após o episódio, circunstâncias que enfraquecem a demonstração de temor real, requisito essencial à configuração típica.

5. A imputação de desacato revela-se genérica, desprovida de descrição de expressões concretas e sem demonstração do dolo específico, não permitindo a verificação do conteúdo ofensivo dirigido à função pública, o que inviabiliza a tipificação penal.

6. A condenação por desobediência deve ser mantida, porque restou comprovado nos autos que o réu desatendeu, de forma consciente e reiterada, ordens legítimas da autoridade policial, havendo relato claro e coerente dos agentes sobre o episódio.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível, em razão da primariedade do réu e da exclusão das condenações relacionadas à violência doméstica.

8. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e podem ser mantidas mesmo após absolvição criminal, desde que presentes indícios mínimos de risco à integridade da vítima, o que se verifica no caso concreto.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.